Tribunal: TJES
Processo: 0013863-45.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013863-45.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIANO JULIO FERREIRA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CRIMINAL
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (POR DUAS VEZES) E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO PRIMEIRO CRIME. POSSIBILIDADE. DOLO NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

1. Quanto a tese encampada pela defesa técnica do apelante, de que o mesmo não agiu com dolo ao entrar em contado por telefone com a vítima a fim de tratar de assuntos relacionados a filha do ex-casal, verifica-se neste aspecto, diante da prova oral coligida, que de fato o apelante merece ser absolvido pelo delito disposto no art. 24-A, da Lei 11.340/06, vez que não demonstrado o dolo na prática da conduta de descumprimento de medida protetiva de urgência.

2.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013863-45.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIANO JULIO FERREIRA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR - ES34829-A, CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO - ES5039-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
EDIANO J
Ú
LIO FERREIRA BARROS
,
contra a sentença de fls. 69/75, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, CP), e descumprimento de medidas protetivas de urgência, este, por duas vezes (art. 24-A, Lei 11.340/06, 2x), em concurso material (art. 69, CP), à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (id. 5459454), pugna a defesa pela absolvição do acusado, quanto aos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, Lei 11.340/06), fundamentando que “
não ocorreu o crime, porque quem ligou em primeira mão para o ora apelante foi a vítima, na tentativa de conciliar horário para Regulamentação de Visitas à filha do casal”.

Contextualizando os fatos
, narra a denúncia que, no dia 27 de agosto de 2021, o apelante, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave, a Vitória Carolina Ferreira Cardoso, sua ex-companheira e vítima, ao tempo em que descumpriu, por duas vezes, decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor desta (autos n° 0004561-89.2021.8.08.0048).

Do exame que procedi dos autos,
entendo que o recurso defensivo encontra espaço para acolhimento, eis que não restou observado o dolo no agente na prática delituosa.

Ouvida em juízo (mídia de fl. 68), a vítima Vitória Carolina, de fato, afirmou que no dia 27/08/2021, o acusado entrou em contato com sua pessoa por meio das redes sociais através de ligações (duas vezes),

porém, ressaltou que, sobre a questão, o apelante entrou em contato com a mesma, apenas para falar sobre visitas à filha do ex-casal, sendo essa prática comum entre eles, e que não haveria mais a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência, impostas anteriormente aos fatos narrados na denúncia.

Em seu interrogatório (mídia de fl. 68), o apelante manteve a versão apresentada em sede policial, ocasião em que disse ter falado com a vítima, para tratar de assunto relacionado à visitação da sua filha.

Essas foram as únicas provas produzidas em sede judicial, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, conforme o devido Processo Legal.

E, por meio da análise destas, observo que não restou caracterizado o dolo do apelante por ter ligado para a vítima a fim de tratar de assuntos relacionados a filha do ex-casal.

Cabe ainda destacar que, ao se manifestarem nos autos, tanto o Ministério Público de 1º grau (em sede de alegações finais e contrarrazões de recurso), quanto a Procuradoria de Justiça, requereram a absolvição do apelante pelos delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Ante o exposto, pelo meu voto,
DOU PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
para absolver o réu
EDIANO J
Ú
LIO FERREIRA BARROS,
apenas quanto aos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06, por duas vezes)
, remanescendo, no entanto, a condenação referente ao crime de ameaça (art. 147, CP).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.